Tribunal: TCU
Processo: 010.575/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio, tendo por objeto "a preparação dos atletas da equipe masculina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Sub-19".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, relativa à aplicação de recursos federais repassados à Confederação Brasileira de Basketball para preparação dos atletas da equipe masculina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Sub-19. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Boaventura Correa Nunes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Basketball; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Basketball, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Boaventura Correa Nunes, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor original (R$) Tipo da parcela 1/2/2013 848.268,79 Débito 9/7/2014 49.568,39 Crédito 29/2/2016 120,95 Crédito 18/11/2019 27.924,57 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Carlos Boaventura Correa Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprove os recolhimentos das demais parcelas. Devem incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.